Tribunal: STF
Processo: EP 97
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, em razão de Ação Penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 12/12/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS em regime inicial fechado (eDoc. 99).



    A Defesa de MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS requereu a transferência do apenado para o Presídio Regional de Barra Velha, localizado na Rua João Anselmo Brenneisen, nº 2185, Vila Nova, Barra Velha – Santa Catarina, o qual fica cerca de 18km (dezoito quilômetros) da residência do apenado e de sua família. Alternativamente, postulou a manutenção do apenado na Escola e Aprendizes-Marinheiro de Santa Catarina.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “para que seja consultada o local onde se encontra o preso atualmente (Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina) e o local de destino (Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina) sobre a existência ou não de vagas prisionais em estabelecimento prisional condizente com o regime inicial fechado na cidade de Barra Velha/SC, e sobre a viabilidade operacional da transferência do preso.” (petição STF nº 1038/2025), o que acolhi (eDoc. 101).



    A Secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina informou que (eDoc. 118):



    “Conforme consulta realizada junto à Coordenação de Controle de Vagas do Departamento de Polícia Penal desta SEJURI, verificou-se que a unidade prisional em questão destina-se prioritariamente a presos provisórios e, no momento, encontra-se em estado de superlotação. Embora o presídio mantenha sob sua custódia detentos em regime fechado e semiaberto, a unidade não dispõe das condições necessárias para a concessão de novas vagas, tanto devido ao déficit existente quanto à ausência de estrutura básica que possibilite o cumprimento do direito à remição da pena pelo trabalho ou estudo, conforme preconizado pela legislação vigente. 



    Diante desse cenário, informa-se que a Penitenciária Industrial de Joinville/SC manifestou-se favoravelmente à possibilidade de recebimento do referido interno, condicionada à anuência do juízo corregedor competente”.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República informou que “as informações apresentadas pela Secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina (SEJURI) indicam que o Presídio Regional de Barra Velha/SC, além de se destinar, prioritariamente, a presos provisórios, encontra-se em estado de superlotação. Comunicou-se ter a Penitenciária Industrial de Joinville/SC manifestado-se favoravelmente à possibilidade de recebimento do apenado”.



    E, ao final, manifestou-se “pela intimação da defesa para que o réu se manifeste sobre a sua transferência para a penitenciária disponibilizada pela SEJURI/SC”(eDoc.121).



    Em 7/6/2025, a Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 244/EAMSC-MB, noticiou que “foi realizado contato prévio com a administração do Presídio Regional de Barra Velha, tendo a Diretoria da unidade informado que o estabelecimento atualmente se encontra com sua capacidade plena, mas que há possibilidade de recebimento do ex-militar, desde que haja determinação judicial para tanto” (eDoc. 123).



    A Defesa apresentou manifestação na qual se opõe ao recambiamento para o Presídio da Marinha, no Estado do Rio de Janeiro, e requereu prisão domiciliar (eDoc. 126).



    Alternativamente, requereu a realização de “realização de perícia psicológica, psiquiatra e principalmente ORTOPÉDICA”.



    Por fim, se manifestou favoravelmente à “transferência para a Penitenciária Industrial de Joinville/SC, no entanto, em momento oportuno, isto é, após a efetiva conclusão do Conselho de Disciplina e da apreciação do pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar monitorada”.



    A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, por meio do Ofício nº 361/EAMSC-MB, reiterou “o pedido de autorização para o recambiamento do sentenciado ex-militar SO-RM1-MG 87.2795.76 MARCO ANTÔNIO BRAGA CALDAS, CPF nº 483.229.892-53, atualmente recolhido à Unidade Carcerária desta Organização Militar, em cumprimento de condenação transitada em julgado na Ação Penal nº 1178/STF, em Execução Penal nº 97/DF/STF” (eDoc. 156).



    Em 2/9/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo recambiamento de Marco Antônio Braga Caldas para a Penitenciária Industrial de Joinville/SC, com a posterior submissão do apenado à avaliação pela junta médica oficial nas especialidades de ortopedia e psiquiatria, a fim de que os médicos especialistas apresentem informações atuais e detalhadas a respeito da saúde física e mental do requerente e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade eDoc.160).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



    O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”.



    A Lei de Execução Penal autoriza, ainda, em seu art. 86, “caput” e § 1º, a aplicação das penas privativas de liberdade de uma Unidade da Federação em outra, em estabelecimento local ou da União, na hipótese de a haver circunstância que justifique a medida no interesse da segurança pública ou do próprio condenado.



    Constata-se dos autos, que MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS encontra-se custodiado na Unidade Carcerária da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina.



    Entretanto, o Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina noticiou a conclusão do processo administrativo disciplinar envolvendo o apenado, que resultou na aplicação da penalidade de exclusão, com a perda definitiva da graduação de Marco Antônio Braga Caldas nas fileiras da Marinha do Brasil, solicitando, a autorização para o recambiamento do executado em razão da perda da condição de militar, informou, ainda, que foi realizado contato com a administração do Presídio Regional de Barra Velha/SC, que informou a existência de vaga, e a possibilidade de recambiamento do apenado, desde que por determinação judicial(eDoc.156).



     O apenado, por sua vez, apresentou pedido de transferência do cumprimento da pena para o Presídio Regional de Barra Velha/SC, em razão da proximidade com o local de residência de sua família, com o objetivo de ficar próximo à sua família, contudo, observa-se que o Presídio Regional de Barra Velha/SC destina-se prioritariamente a presos provisórios e encontra-se “em estado de superlotação”, não dispondo “das condições necessárias para a concessão de novas vagas”, mas informou que “a Penitenciária Industrial de Joinville/SC manifestou-se favoravelmente à possibilidade de recebimento do referido interno, condicionada à anuência do juízo corregedor competente”(eDoc.118).



    Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente quanto à transferência do custodiado para a Penitenciária Industrial de Joinville/SC (eDoc. 160).



    Além disso, a defesa solicitou a prisão domiciliar do requerente, alegando, em síntese, que o apenado necessita de cuidados especiais, uma vez que sofre de intesas dores, rigidez e limitação dos movimentos em razão da“redução da força e funcionalidade da coluna vertebral, devido a lesões auferidas ao longo de sua carreira na Marinha do Brasil exercendo a função de Mergulhador”(eDoc.126).



    Embora, a defesa tenha apresentado atestados e relatórios médicos (eDocs.127-154), verifica-se a necessidade de avaliação do apenado por junta médica oficial, neste sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    (...)



    No ponto, em razão de Marco Antônio Braga Caldas ter sido excluído da Marinha do Brasil por decisão do Conselho de Disciplina (Ofício n. 244/EAMSC-MB), é imperioso que a perícia médica seja realizada somente após a efetivação das providências referentes ao recambiamento do apenado, cuja permanência em unidade militar deixou de atender aos requisitos legais.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo recambiamento de Marco Antônio Braga Caldas para a Penitenciária Industrial de Joinville/SC, com a posterior submissão do apenado à avaliação pela junta médica oficial nas especialidades de ortopedia e psiquiatria, a fim de que os médicos especialistas apresentem informações atuais e detalhadas a respeito da saúde física e mental do requerente e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade



    (...)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a amanifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO o recambiamento do condenado MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS, CPF nº 483.229.892-53, à Penitenciária Industrial de Joinville/SC.



    OFICIE-SE à Unidade Carcerária da Escola de Aprendizes- Marinheiros de Santa Catarina, e à Penitenciária Industrial de Joinville/SC.



    Considerando as informações apresentadas pela defesa sobre a situação de saúde do sentenciado, DETERMINO, após o recambiamento, seja o apenado MARCO ANTONIO BRAGA CALDAS, CPF nº 483.229.892-53, submetido JUNTA MÉDICA OFICIAL para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), devendo ser elaborado laudo médico conclusivo que aborde, necessariamente, a possibilidade de tratamentos a serem fornecidos pela unidade prisional, com a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico, sob pena de responsabilização, nos termos da lei.



    Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente